Tribunal: TJES
Processo: 5001594-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001594-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: ADAO EURICO POSTAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR EDITAL – ARRESTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

1.
No que concerne ao arresto executivo, ressalta-se que os julgados mais recentes do c. Superior Tribunal de Justiça firmam-se no sentido de que, sendo frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de bens on-line, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas.

2.
Não tendo o devedor sido localizado desde 2017, reputo estar presente a circunstância autorizadora do arresto executivo na modalidade on-line, com o escopo de garantir a execução.

3.
A citação por edital é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 256, do Código de Processo Civil.

4.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese do inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –, é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

5.
Trata-se exatamente da hipótese dos autos: inúmeras foram as tentativas de citação, aos mais diversos endereços, desde o ano de 2017, as quais restaram infrutíferas. Além disso, o próprio Juízo buscou, em mais de uma oportunidade, informações a respeito de endereços do executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que também não se revelou exitoso.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5001594-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: ADÃO EURICO POSTAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA LTDA
contra a r. decisão com cópia no ID nº 4308807, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ADÃO EURICO POSTAL
, indeferiu o pedido de arresto executivo e de citação por edital, determinando, apenas, a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação em endereços nos quais a citação postal fora infrutífera.

Em suas razões, ID nº 4308801, a agravante sustenta que (
i
) “uma vez frustrada a citação do devedor, deve ser autorizado o arresto executivo na modalidade on-line, para evitar que os bens do devedor não localizado se percam, com o intuito de assegurar a efetivação de futura penhora na ação executiva” e que (
ii
) vem tentando, há mais de meia década, efetuar a citação pessoal do executado, tendo sido inclusive certificado nos autos que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido, motivos esses que ensejariam o deferimento da citação por edital.

Com fulcro nesses fundamentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam deferidos os pedidos de arresto executivo e citação editalícia. A título de provimento final, requereu a reforma do pronunciamento objurgado.

Decisão de ID nº 4585501 deferindo o pedido antecipatório.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, proposta no ano de 2017, por meio da qual
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA LTDA
figura como credora da quantia de R$ 10.115,12 (dez mil, cento e quinze reais e doze centavos) proveniente de 03 (três) cheques vinculados à conta bancária de
ADÃO EURICO POSTAL.

Inicialmente, pleiteou-se pela citação do executado no endereço Av. Crisântemo, nº 46, Brisa Mar, CEP 29.019-127, Vila Velha/ES. Todavia, o mandado de citação retornou sem seu cumprimento, tendo o Oficial de Justiça certificado que o executado
“não reside no endereço descrito no mandado, conforme informação prestada pelo morador Sr. Antônio”
(fl. 04 do ID nº 4308804).

Em virtude do insucesso no procedimento citatório, a exequente pleiteou que fossem expedidos ofícios a concessionárias e operadoras de telefonia, bem como ao TRE/ES, solicitando informações a respeito do endereço do executado. O referido pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
(fl. 11 do ID nº 4308804).

Diante do indeferimento, a requerente pleiteou pela citação postal no endereço Rua Goiás, nº 208, Itapemirim, Cariacica/ES, cujo Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro, fato que levou a MMª Magistrada de Primeira Instância a compreender pela invalidade da citação. Por tal motivo, a agravante requereu que fosse efetuada a citação por edital, por considerar que o executado encontrava-se em local incerto e não sabido.

O referido pleito também foi indeferido, tendo a Magistrada procedido com a pesquisa de endereços o requerido, através do Sistema de Informações ao Judiciário (ID nº 4308804, fl. 21).

Por sua vez, a exequente pleiteou por nova tentativa de citação postal nos endereços já mencionados. Na oportunidade, o Oficial de Justiça certificou o que se segue (ID nº 4308805, fl. 16):

Certifico que me dirigi ao endereço indicado, que é um sobrado vermelho de dois andares, não logrando encontrar nenhuma pessoa no local, estando o mesmo vazio. Certifico também que, ao vislumbrar uma placa de ‘aluga-se’ com telefone de contato 99756-55820, entrei em contato com o mesmo, sendo atendido pela Sra. Rosana Vieira, que informou que o imóvel se encontra disponível para aluguel, mas ao ser inquirida sobre o paradeiro do acusado, a mesma informou desconhecê-lo ou o seu paradeiro e que não alugou o imóvel para o executado.

Por tal motivo, a exequente pleiteou pela citação postal nos demais endereços indicados pela Magistrada em sua busca (ID nº 4308805, fl. 24). Todavia, todos os avisos de recebimento retornaram sem cumprimento, por motivos diversos (“ausente”, “não existe o nº”).

Em virtude da ineficácia dos meios, a exequente requereu, novamente, que fosse realizada a citação por edital. O pedido foi indeferido pelo Juízo Primevo, o qual determinou, na mesma oportunidade, a expedição de ofícios à CESAN e à ESCELSA (ID nº 4308806, fl. 17).

Os referidos ofícios retornaram sem informações a respeito de endereços do executado, fato que fez a exequente pleitear pelo deferimento de arresto executivo e citação por edital.

Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo
a quo,
sob o argumento de que se tratam de medidas excepcionais, e que “
não teriam sido esgotadas as diligências para localização a parte contrária
”. Na mesma oportunidade, a Magistrada determinou expedição de mandado de citação, penhora e avaliação nos endereços cuja tentativa de citação postal fora infrutífera.

Em face do referido comando foi interposto o presente recurso, nos termos relatados.

Do arresto executivo

No que concerne ao arresto executivo, ressalta-se que os julgados mais recentes do c. Superior Tribunal de Justiça firmam-se no sentido de que, sendo frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de bens on-line, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta.

(...)

3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15
.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2655198.

Como se vê, a Corte Cidadã compreende que o deferimento do arresto executivo prescinde até mesmo do exaurimento das diligências voltadas à citação do executado.

Por tal motivo,
não tendo o devedor sido localizado desde 2017, reputo estar presente a circunstância autorizadora do arresto executivo na modalidade on-line, com o escopo de garantir a execuçã
o
.

Da citação por edital

Conforme relatado, desde o ano de 2017 a parte agravante tenta, por meios diversos, efetuar a citação do executado, sem lograr êxito.

A rigor, a citação por edital é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 256, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Nesse contexto, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese do supratranscrito inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –,
é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos
.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. "PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE". RÉUS DESCONHECIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. 1. Em ação civil pública na qual se objetiva a responsabilização por desmatamento da Floresta Amazônica, o Tribunal Regional manteve o indeferimento da petição inicial, ao entendimento de que era imprescindível o exaurimento das tentativas de identificação dos réus, mediante fiscalização
in

l
oco, para fins de autorizar a citação por edital. (...) 5.
De acordo com o art. 256 do CPC/2015, são três as hipóteses admitidas na Lei Processual para o chamamento editalício: a) quando o citando for desconhecido ou incerto (inciso I); b) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II) e c) nas hipóteses expressamente previstas em Lei (inciso III)
. 6.
Na citação ficta do réu desconhecido ou incerto (inciso I do art. 256), o Código de Processo Civil de 2015 não exige as formalidades adicionais requeridas para o caso do inciso II do mesmo preceptivo, quais sejam, a divulgação pelo rádio e a requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionários
. 7. Enquanto no caso do inciso I do preceito acima, a identidade do citando é inteiramente desconhecida do autor,
na citação

por edital

em que o citando se acha em local inacessível (art. 256, § 2º) ou "em local ignorado ou incerto" (art. 256, § 3º), sua identificação é conhecida, mas não seu paradeiro.
(...)
(STJ; AREsp 1.696.837; Proc. 2020/0100854-0; RO; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 22/06/2021; DJE 24/08/2021)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...)

IV - Em sentido oposto,
os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital,
depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

V - O acórdão recorrido foi claro:
"Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu."

VI - Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus".(...)

(AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

Com efeito, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã, para o deferimento da citação por edital, além de tentativas de citação infrutíferas, é necessário que o exequente proceda conforme determina o § 3º do artigo 256.

Trata-se, a meu ver, exatamente da hipótese dos autos: inúmeras foram as tentativas de citação, aos mais diversos endereços, desde o ano de 2017, as quais restaram infrutíferas. Além disso, o próprio Juízo buscou, em mais de uma oportunidade, informações a respeito de endereços do executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que também não se revelou exitoso.

Portanto, em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos para utilização da citação pela via editalícia foram atendidos.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão e deferir o pedido de arresto executivo online e citação pela via editalícia.

É como voto.